Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. Tendo a parte exequente apresentado memória de cálculo elaborada por meio da planilha disponibilizada no site deste Tribunal de Justiça, da qual constam expressamente as informações referentes ao valor principal, o fator de correção, os juros aplicados e demais acessórios, incabível a determinação de emenda para tal finalidade, ou, ainda, o indeferimento da petição inicial por ausência de documento essencial. De igual modo, não há que falar em cerceamento de direito pelo indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, porquanto possível aferir a correção ou não do valor executado por simples elaboração de mero cálculo aritmético. Conforme estabelece o artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, devendo ser julgado improcedente o seu pleito haja vista ter apresentado somente fundamentos genéricos de incorreções.